Tribunal: TJES
Processo: 5009832-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009832-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOAO CARLOS DO NASCIMENTO e outros (2)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA APENAS NO GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO INSTÂNCIA -
C
ÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2. O agravante veicula impugnações específicas quanto a base de cálculo que não foram submetidas ao juízo a quo, o que lhe é vedado, sob pena de caracterizar a indevida supressão de instância.

3. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo. (TRF 3ª R.; ApCiv 0005039-83.2009.4.03.6000; MS; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho; Julg. 17/02/2023; DEJF 02/03/2023). Portanto, caberia o agravante demonstrar o desacerto dos cálculos da contadoria judicial, o que deixou de fazer, porque apenas nesse grau recursal apresentou especificadamente a sua irresignação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. decisão de fls. 456, integrada pela decisão de fls. 456, proferida em sede de cumprimento de sentença iniciada contra ele por
JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO, VALCIR ALBERTO FRAGA E ANGELA MARIA LINO DA CONCEIÇÃO,
que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Contador Judicial para novo cálculo.

Nas razões do recurso (id 3495022) o agravante sustentou, em síntese, que: (i) a demanda recursal é para esclarecer as bases de cálculo sobre as quais incidirão a atualização monetária; (ii) a Contadoria apresentou bases de cálculo/valores históricos que não encontram base nas provas dos autos, existindo repetição dos valores cobrados pelos agravados; (iii) o servidor do IPAJM que apresentou os cálculos pela agravante também goza de fé pública como o contador judicial; (iv) o agravante impugnou especificamente a própria base de cálculo dos valores apresentados e a r. decisão objurgada nada se manifestou; (v) a parte agravada também não acostou nos autos nenhum documento que pudesse comprovar seus argumentos, isto é, os descontos mês a mês de cada substituído.

Por meio da decisão de id. 3696795 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id n. 451164) opinando pela desnecessidade de intervenção no feito.

Por meio da petição de id. 4656669 o agravante requereu a reconsideração da decisão de id. 3696795 que indeferiu o efeito suspensivo.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que não cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009832-07.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PR
EV
IDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
.

AGRAVADOS:
JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO, VALCIR ALBERTO FRAGA E ANGELA MARIA LINO DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DE
SE
MBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme, relatado trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. decisão de fls. 456, integrada pela decisão de fls. 456, proferida em sede de cumprimento de sentença iniciada contra ele por
JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO, VALCIR ALBERTO FRAGA E ANGELA MARIA LINO DA CONCEIÇÃO,
que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Contador Judicial para novo cálculo.

Nas razões do recurso (id 3495022) o agravante sustentou, em síntese, que: (i) a demanda recursal é para esclarecer as bases de cálculo sobre as quais incidirão a atualização monetária; (ii) a Contadoria apresentou bases de cálculo/valores históricos que não encontram base nas provas dos autos, existindo repetição dos valores cobrados pelos agravados; (iii) o servidor do IPAJM que apresentou os cálculos pela agravante também goza de fé pública como o contador judicial; (iv) o agravante impugnou especificamente a própria base de cálculo dos valores apresentados e a r. decisão objurgada nada se manifestou; (v) a parte agravada também não acostou nos autos nenhum documento que pudesse comprovar seus argumentos, isto é, os descontos mês a mês de cada substituído.

Pois bem.

De início, vale registrar que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Isso porque “O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau” (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). No mesmo sentido: “O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Sob esse panorama, observo que o agravante veicula impugnações quanto a base de cálculo que não foram submetidas ao juízo
a quo, a saber:
(iv)
o agravante impugnou especificamente a própria base de
cál
culo dos valores apresentados e a r. decisão objurgada nada se manifestou; (v)
a parte agravada também não acostou nos autos nenhum documento que pudesse comprovar seus argumentos, isto é, os descontos mês a mês de cada substituído.
Nesse ponto, esclareço que apenas neste grau recursal o agravante para basear suas alegações acima citadas aponta que:

[...] Vejamos algumas diferenças quanto aos valores históricos:

ANGELA MARIA LINO DA CONCEIÇÃO – a partir da competência de 06/2007 os valores encontrados pelo IPAJM/agravante perfazem a quantia mensal de R$ 7,78 (sete reais e setenta e oito centavos) até 03/08; de 04/08 até 07/08 o valor por competência foi de R$ 8,17 (oito reais e dezessete centavos). Entretanto, a contadoria do juízo se baseou no valor de R$ 23,33 de 06/07 a 03/08; de R$ 24,50 de 04/08 a 09/08 e 10/08 a 12/08. [...] E mais: a contadoria encontrou valores até 12/08 ao passo que o agravante somente até 03/08.

Já o agravante ao apresentar seus cálculos fez constar lista nominal dos valores históricos/principal e atualização, ACRESCIDA TAMBÉM de todas as fichas financeiras e os valores mês a mês descontados de cada substituído do agravado, vide documento anexo “Parte 6”. (fls. 8).

[...]

Já a atualização da agravada “PARTE 3” trouxe apenas a informação do “PRINCIPAL” e “JUROS”, impedindo por exemplo a análise do real valor histórico. O agravante comprovou via documentos anexos “PARTE 6” que todas os agravados sofreram descontos em valores menores do que aqueles apontados em sua execução. (fl. 9).

Desta forma, pela simples análise dos trechos acima consignados com os termos do
decisum
recorrido e da petição de impugnação à execução (cópia às fls. 401-408 dos autos originários) e a impugnação aos cálculos da contadoria (cópia às fls. 415 dos autos originários), ambas ofertadas pelo agravante, tais matérias não foram objeto de análise submetida ao juízo
a quo,
o que impede o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de caracterizar a indevida supressão de instância.

Vale ressalta que o agravo se trata de um recurso secundum eventum litis e, portanto “[...] o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) - (TJES; AI 0021312-25.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021).

Em relação aos demais argumentos de que a Contadoria apresentou bases de cálculo/valores históricos que não encontram base nas provas dos autos, existindo repetição dos valores cobrados pelos agravados, conforme bem salientado pelo juízo a quo: “a Impugnação à Execução já foi julgada nos presentes autos, conforme se verifica às fls. 415/416. Após os autos foram remetidos para a Contadoria para elaboração de cálculos nos temos do que foi decidido por este juízo” e que “ Considerando que o Contador Judicial goza de fé pública e que o IPAJM não apontou erro específico nos cálculos realizados pela Contadoria, indefiro o pedido de novo cálculo.

Por fim, ressalto que “Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo” (TRF 3ª R.; ApCiv 0005039-83.2009.4.03.6000; MS; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho; Julg. 17/02/2023; DEJF 02/03/2023). Portanto, caberia o agravante demonstrar o desacerto dos cálculos da contadoria judicial, o que deixou de fazer visando a apresentar especificadamente a sua irresignação apenas nesse grau recursal, o que é vedado, sob pena de caracterizar a indevida supressão de instância.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso e, desta forma, julgo prejudicado o pedido de reconsideração de id. 4656669.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.03.2023:

Declaro meu impedimento para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

Sessão do dia 09/05 - Acompanho a relatoria.